Tribunal: TJBA
Processo: 8054093-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054093-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: POSTO JG ALIANCA LTDA e outros (2) Advogado(s):MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. CUMULATIVIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA. HIPOTECA CONTRATUAL PREEXISTENTE. NATUREZA DE DIREITO MATERIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO À GARANTIA PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJBA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Vibra Energia S.A. contra decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por Posto JG Aliança Ltda. O magistrado de primeiro grau considerou que o crédito exequendo estava garantido pela hipoteca firmada no próprio título executivo extrajudicial, preenchendo o requisito da garantia do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a garantia hipotecária, preexistente e vinculada ao próprio título executivo (direito material), é suficiente para satisfazer o requisito de garantia do juízo (penhora, depósito ou caução) previsto no art. 919, § 1º, do CPC, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A regra geral do art. 919, caput, do CPC, estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A concessão da suspensão é excepcional e exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: requerimento da parte, presença dos pressupostos da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (§ 1º). A hipoteca é garantia de direito material que reforça o crédito, mas não se confunde com a garantia processual do juízo. Esta última exige a efetiva constrição de bens (penhora) ou depósito que confiram liquidez e segurança imediata ao processo executivo. Conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste TJBA, a garantia hipotecária contratual não supre a exigência legal do art. 919, § 1º, do CPC. A ausência de garantia do juízo obsta, por si só, a concessão do efeito suspensivo, independentemente da análise da probabilidade do direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução. Tese de julgamento: "A garantia hipotecária contratual, por possuir natureza de direito material, não supre a exigência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução prevista no art. 919, § 1º, do CPC, sendo indispensável a efetiva constrição processual para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2583257/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1991302/RS, Terceira Turma, j. 09.05.2022; TJ-BA, AI 8004038-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 23.09.2024; TJ-BA, AI 8052131-58.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 20.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054093-82.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante VIBRA ENERGIA S.A., e, como Agravada, POSTO JG ALIANÇA LTDA., ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, revogando o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução nº 8001502-72.2025.8.05.0153, determinando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento da ação executiva principal, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora